Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o objeto deste agravo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à reforma da decisão que, nos autos do cumprimento da sentença que resolvera a ação monitória manejada pela agravada – Brasal Refrigerantes S/A – em face da ora agravante – Panificadora e Confeitaria Taumaturgo Santo Antônio Ltda. –, constituindo o título executivo que agora aparelha a fase executiva, deferira a penhora de valores percebidos pela agravante, em decorrência de sua atividade empresarial, limitando-a ao percentual de 10% (dez por cento) e determinando a comunicação das empresas intermediadoras de pagamentos o decidido, de forma a decotarem dos créditos da titularidade da agravante o equivalente à constrição determinada. A executada não se conforma, em suma, com a penhora determinada. Ocorre que, aviado e distribuído o agravo, fora realizada conclusão dos autos ao Juízo natural, havendo o eminente Desembargador Relator determinado a intimação da agravante a fim de se manifestar acerca dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, tendo ela atendido ao chamamento, colacionando balancetes analíticos que afirmara demonstrar o acúmulo de débitos e a hipossuficiência da empresa. Alinhadas essas considerações, conquanto a agravante tenha formulado, em suas razões recursais, pretensão de concessão de efeito suspensivo ao inconformismo, ventilando risco de inviabilizar-se a continuidade de suas atividades empresariais, não lastreara o arguído com demonstração do risco de lesão grave e de difícil reparação, até porque a constrição, a par de sua inadimplência, fora firmado em parâmetro módico. Aludidas circunstâncias infirmam a presunção de urgência do postulado hábil a deflagrar a jurisdição emanada da Relatoria em regime de eventualidade, competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato, o que não se divisa na espécie. Consoante pontuado, a penhora fora firmada em parâmetro módico e o débito exequendo resplandece inexorável. O exame da preensão reformatória, portanto, deve ser realizado pelo juiz natural do recurso. Diante dessas apreensões, não encartando o agravo pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo ao seu eminente relator, porquanto juiz natural da causa, oportunamente. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual